Tribunal: TJES
Processo: 0000448-11.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-11.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: VINICIUS FERREIRA SOLANO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-11.2023.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VINICIUS FERREIRA SOLANO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por VINICIUS FERREIRA SOLANO contra a sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), com pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, analisando se a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para fixá-la acima do mínimo foi adequada, bem como a fixação de honorários advocatícios à defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada permite ao magistrado analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal com discricionariedade, desde que fundamentadas nos elementos concretos dos autos.

No caso em análise, a fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pelos antecedentes criminais desfavoráveis do réu, devidamente valorados na primeira fase da dosimetria da pena. A presença de circunstâncias judiciais negativas impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Conforme destacado pelo parecer ministerial, o réu possui duas condenações definitivas, uma utilizada para a majoração da pena-base e outra para caracterizar a reincidência, o que confirma a legalidade da dosimetria adotada.

No tocante à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, considera-se o trabalho realizado, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Diante disso, fixa-se o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios, em favor da Dra. Neide Maria Neris de Castro Silva, OAB/ES nº 34.294.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, especialmente em razão de antecedentes criminais negativos do réu.

É devido o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Lei 10.826/03, art. 16; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000448-11.2023.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VINICIUS FERREIRA SOLANO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto por
VINICIUS FERREIRA SOLANO
, por irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, impondo- lhe pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A defesa apresentou suas razões recursais requerendo a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelos recorrentes.

É de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, "in verbis":

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8).

Examinando o caderno processual, percebo que em relação ao sentenciado o julgador monocrático fixou a pena-base do acusado acima do mínimo legal para o crime previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do réu, o probo magistrado a quo, valorou negativamente, seus antecedentes maculados, e assim, resta evidente que a análise levada a efeito pelo julgador bem como, o “quantum” da pena-base fixada, não merece qualquer reparo, eis que em consonância com os preceitos do artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta a elasticidade da pena
in abstrato
, prevista para o delito em comento.

Conforme se observa dos autos, a quantidade de circunstâncias judiciais negativas ao réu autorizam a fixação do apenamento basal no patamar imposto pelo magistrado sentenciante até porque, a presença de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a fixação do apenamento basal em seu mínimo.

Nesse sentido:

"(...). 2. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000086-33.2021.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024).

Ademais, acerca da pena imposta ao réu, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
"em análise aos autos vejo que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, onde uma foi usada para aumento da pena base e a outra utilizada para cômputo da reincidência, confirmando assim, o estipulado pela Magistrada a quo".

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), em favor da Dra. Neide Maria Neris de Castro Silva, OAB/ES nº 34.294/ES, advogada nomeada para patrocinar a defesa do acusado neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa.